Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726780-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: CLECIO REIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0019292-11.2014.8.07.0001) iniciado por CLÉCIO REIS SILVA, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, para fins de viabilizar a quitação do débito principal, que corresponde ao importe de R$86.595,65 (ID 18130877). O pedido liminar no agravo de instrumento foi indeferido (ID 18216625), tendo o agravante interposto agravo interno, com pedido de reconsideração (ID 19045124). Após a análise das razões recursais, constata-se que, a despeito das alegações externadas pelo recorrente no pedido de reconsideração, estas não se mostram aptas a demonstrar que a decisão que indeferiu o pleito liminar foi equivocada ou padeceria de vício de qualquer espécie, notadamente porque, neste exame prefacial, os elementos probatórios indicam que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, inexistindo óbice à manutenção da penhora determinada na origem; consequentemente, mantenho o aludido decisum por seus próprios fundamentos. Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator